Tribunal: TJBA
Processo: 8080144-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080144-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CATIANA ROCHA DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. VOTO.
ACLARATÓRIOS
COM
EFEITO MODIFICATIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL
CONFIGURADO. VALOR MAJORADO
. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA
SÚMULA 362 DO STJ
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração prestam-se a integrar ou aclarar o pronunciamento judicial, sanando os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e, erro material, a teor do quanto disposto no art. 1.022 do CPC vigente.

2. Não obstante o provimento da Apelação interposta pelo embargante, não foram fixados os termos da incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8080144-98.2023.8.05.0001
.1.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, e, como embargada,
CATIANA ROCHA DE ALMEIDA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)